Tribunal: TJMT
Processo: 1004966-28.2022.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO BANCÁRIO. APÓLICE. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ROUBO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 373, inciso II do CPC, caberia a Recorrente se desincumbir do ônus de provar o que alega. 2- O que se tem dos autos, é que de fato o seguro contrato pelo Recorrido possui previsão de cobertura para roubo. 3- Ademais, verifica-se que o prêmio total contempla o valor do prejuízo. 3- Trata-se de negativa de cobertura indevida. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004966-28.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[R.D. SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 13.032.587/0001-62 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023